Tribunal: TJES
Processo: 5000216-79.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Amamentação; Exoneração; Reintegração; Atos Processuais; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000216-79.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NATALIA DE OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000216-79.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALIA DE OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENAN LEAL DE OLIVEIRA - ES32440-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NATALIA DE OLIVEIRA GONCALVES
em face da sentença de evento nº 1916382, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, denegou a segurança pleiteada, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 1916388, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
a sentença não se encontra devidamente fundamentada, pois não enfrentou todos os argumentos sustentados na inicial;
(II)
o ato de não renovação do contrato da apelante não foi motivado, o que viola o art. 32, caput e o art. 45, § 3º, da Constituição Estadual;
(III)
foram violados os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, pois, segundo alega, todos os demais professores temporários tiveram seus contratos renovados, o que configura dispensa de tratamento desigual;
(IV)
a autoridade indigitada coatora escolheu de maneira pessoal o candidato que substituiu a apelante, uma vez que este não se submeteu a processo seletivo;
(V)
estão preenchidos todos os requisitos para a concessão da ordem, pois as provas são pré-constituídas e há existência de ilegalidade no ato da autoridade coatora, com violação de seus direitos.

Contrarrazões do apelado ofertadas evento nº 1916398, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça anexado ao evento nº 2112030, opinando pela desnecessidade de intervenção do
parquet
no feito.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

_______________

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NATALIA DE OLIVEIRA GONCALVES
em face da sentença de evento nº 1916382, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado, denegou a segurança pleiteada, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 1916388, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
a sentença não se encontra devidamente fundamentada, pois não enfrentou todos os argumentos sustentados na inicial;
(II)
o ato de não renovação do contrato da apelante não foi motivado, o que viola o art. 32, caput e o art. 45, § 3º, da Constituição Estadual;
(III)
foram violados os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, pois, segundo alega, todos os demais professores temporários tiveram seus contratos renovados, o que configura dispensa de tratamento desigual;
(IV)
a autoridade indigitada coatora escolheu de maneira pessoal o candidato que substituiu a apelante, uma vez que este não se submeteu a processo seletivo;
(V)
estão preenchidos todos os requisitos para a concessão da ordem, pois as provas são pré-constituídas e há existência de ilegalidade no ato da autoridade coatora, com violação de seus direitos.

Em breve histórico,
NATALIA DE OLIVEIRA GONCALVES
impetrou mandado de segurança em face de ato coator imputado ao Superintendente Regional de Educação de Guaçuí/ES, narrando que é professora da disciplina de Inglês, tendo sido aprovada no processo seletivo simplificado disciplinado pelo Edital-SEDU Nº 045/2016 e contratada sob o vínculo de designação temporária em 17 de fevereiro de 2017 para atuar na EEEFM “Juvenal Nolasco” na cidade de Divino de São Lourenço/ES.

Afirma que desde então, vem tendo seu contrato renovado, assim como os demais professores contratados por meio do mesmo edital, sendo que no mês de dezembro/2020 o Governo do Estado teria anunciado nova renovação dos contratos desses profissionais até o dia 31 de julho de 2021, com base na Lei Complementar Estadual Nº 946/2020.

Prossegue aduzindo que entrou em gozo de licença-maternidade no dia 01 de outubro de 2020, tendo sido contratado um professor para substituí-la nas funções exercidas, que inclusive não se submeteu ao processo seletivo em questão. Também sustenta que obteve informação da Diretoria da unidade escolar no sentido de que todos os contratos celebrados por meio do Edital-SEDU Nº 045/2016 seriam renovados, incluído o seu vínculo.

Nada obstante, ao consultar o contracheque referente ao mês de março teria sido surpreendida com a inserção de verbas referentes à rescisão do seu contrato, uma vez que sua licença se encerraria em 29 de março de 2021.

Ao apreciar a demanda, o magistrado de primeiro grau consignou que “a Lei Complementar Estadual nº 946/20 não estabeleceu a obrigatoriedade da prorrogação dos vínculos. Logo, verifica-se a ausência de comprovação de ilegalidade do ato administrativo, não havendo o que se falar em violação a direito líquido e certo, conforme alegado na inicial”. Com base neste fundamento, denegou a segurança pleiteada pela impetrante.

Explicitados os contornos fáticos da demanda, verifica-se que a pretensão recursal se cinge a verificar se a sentença carece de fundamentação em relação aos seguintes argumentos suscitados pela apelante: a) ausência de motivação no ato de não renovação do contrato, com violação do art. 32, caput e do art. 45, §2º da Constituição Estadual; b) violação aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, por supostamente ter sido dispensado à apelante, sem justo motivo, tratamento desigual em relação ao que fora dispensado aos demais professores na mesma condição; c) violação ao que dispõe o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e art. 3º da Lei Complementar Estadual Nº 809/2015, ao ter a Administração contratado professor substituto que não se submeteu a processo seletivo.

Dito isso, saliento que, como cediço, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pela parte se, do afastamento de um deles, já se puder concluir pela improcedência da demanda, ante a insuficiência dos demais argumentos para infirmar a conclusão adotada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos de lei invocados pela parte, quando por outros meios seja possível ao julgador formar a sua convicção, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO. ACESSO. CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE REVALIDAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando ingresso nos quadros do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, independentemente da exigência de revalidação de diploma. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. III - O Tribunal de origem entendeu que o art. 51 da Lei n. 5.540/1968 somente foi revogado pela Lei n. 9.394/1996 (LDB/1996), que determina a revalidação de diploma (tal como a LDB/1961 o previa em seu art. 103 Lei n. 4.024/1961). Assim, o Conselho Federal de Educação tinha a prerrogativa de, mediante ato normativo, disciplinar a revalidação de diploma, de modo que não há direito adquirido aos discentes que colaram grau no período entre a Lei n. 5.692/1971 e a LDB-1996. IV - Assim, verifica-se que a alegação de omissão funda-se, em verdade, em discordância com a conclusão a que chegou o Tribunal de origem. V - D
e qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1791540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020. VI - O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob o Tema n. 615, que, nos casos abrangidos pela Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior da América Latina e Caribe, não há disposição legal específica para a revalidação automática dos diplomas expedidos por países integrantes da referida convenção, cumprindo à universidade brasileira fixar normas específicas para disciplinar o referido processo de revalidação. VII - Não há que se falar em distinção. Esse precedente qualificado tratou justamente da hipótese dos presentes autos, qual seja, a necessidade de revalidação de diploma do curso de medicina de instituição de ensino cubana expedido antes da edição da Lei n. 9.396/1996. VIII - Ademais, não há que se falar em vácuo legislativo que dispensasse a revalidação de diploma de curso superior expedido antes da LDB/1996. Isso porque o art. 51 da Lei n. 5.540/1968, que previa a revalidação dos diplomas de curso superior expedidos por instituições estrangeiras, teve vigência até a LDB/1996. IX - A propósito: AgInt no REsp n. 1.791.861/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 26/8/2019; REsp n. 1.646.447/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/4/2017. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.973.267/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Como se verifica na sentença recorrida, a segurança foi denegada por ter concluído o magistrado
a quo
pela inexistência de direito líquido e certo à renovação de contrato de designação temporária, salientando inclusive que a Lei Complementar Estadual nº 946/2020 não estabeleceu a obrigatoriedade de renovação, tenso apenas conferido à Administração a faculdade de assim o fazer, caso seja conveniente e oportuno.

Com efeito, assim dispõe o art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 946/2020:

Art. 19. Os contratos temporários em vigor regulados pela Lei Complementar nº 809, de 23 de setembro de 2015, em razão do enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus (COVID-19),
poderão ter os seus prazos máximos, fixados no art. 4º e no art. 17, § 2º, da referida Lei Complementar, prorrogados por até 06 (seis) meses
, nos termos do parágrafo único deste artigo.

Assim, embora a apelante sustente que com a vigência do referido diploma normativo a regra tenha passado a ser a renovação dos contratos temporários, tornando excepcional o desligamento ao final do lapso previsto no instrumento de contratação, o qual estaria ainda submetido à necessidade de motivação por parte da Administração Pública, da simples análise do dispositivo acima transcrito se verifica que tal argumento não merece prosperar.

Deveras, a contratação por tempo determinado, regulada pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, está sujeita aos prazos máximos previstos em seu art. 4º, sendo esta a regra. A Lei Complementar Estadual nº 946/2020, editada em função do estado de calamidade decorrente da pandemia da COVID-19, autorizou a prorrogação dos contratos temporários, pelos prazos nela previstos, estando justificada a medida na excepcionalidade da crise sanitária, não havendo que se falar em direito à renovação contratual.

Tem-se, assim, que decorrido o prazo previsto no contrato, e não sobrevindo a prorrogação de sua vigência, extinta está a designação temporária, conforme disposto no art. 14, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015,
in verbis
:

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

Tais circunstâncias, por si sós, já são suficientes para se deduzir que não há direito líquido e certo a ser amparado, de forma que a denegação da segurança é medida que se impõe.

De toda sorte, no que atine ao argumento de dispensa de tratamento anti-isonômico, salienta-se que a mera nota da Secretaria de Educação (fl. 02 do evento 6372498) e a postagem do Governador do Estado do Espírito Santo (evento 6372497) não denotam que houve desvio de finalidade na ausência de renovação do contrato temporário da recorrente, dado que noticiam fatos genéricos e não a análise individual de cada avença precária, não se prestando tais documentos a comprovar a alegação de que todos os contratos foram renovados, com exceção do da apelante.

Outrossim, melhor sorte não assiste à apelante quanto ao fato de que a não renovação adveio do fato de ter gozado licença-maternidade, porque não há prova pré-constituída que demonstre ilegalidade no atuar do gestor do público. Aliás, este Egrégio Tribunal possui entendimento, ao qual me filio, no sentido de não ser cabível postergar a vigência dos contratos temporários por conta da garantia constitucional de estabilidade conferida às gestantes,
devendo este perdurar somente pelo prazo estipulado quando da contratação
. Neste Sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0032670-05.2017.8.08.0000. IMPETRANTE: JEANNY KERLLEY FEZER DOS SANTOS. AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DES. SUBST. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO. ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. servidora pública estadual. professora contratada por designação temporária. licença maternidade concedido à servidora efetiva pelo PRAZO DE 180 DIAS. princípio da isonomia. Precedentes. Segurança concedida. 1. O Tribunal Pleno desta E. Corte possui o entendimento segundo o qual, nada obstante o art. 137 da LCE nº 46/1994, garantir somente às servidoras efetivas o prazo de 180 de licença maternidade, o tratamento diferenciado às servidoras públicas comissionadas ofende ao princípio da isonomia. 2. Especificamente sobre a servidora pública gestante contratada em regime de designação temporária, a jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que, tal como a servidora efetiva e a ocupante de cargo em comissão, possui direito à licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias. 3. A conclusão adotada por esta Corte independe do regime de previdência da servidora contratada em regime de designação temporária, que, assim como a que ocupa cargo em comissão, igualmente, vincula-se ao regime geral de previdência social. A definição da questão em julgamento, assim, não demanda declaração de inconstitucionalidade do art. 300 da LCE nº 46/1994, que exclui os servidores temporários do Regime Jurídico Único. 4. O órgão colegiado, acolhendo voto do E. Des. Fábio Clem de Oliveira, RESSALVADA A POSIÇÃO DO RELATOR, definiu que o reconhecimento do direito à prorrogação da licença maternidade por mais sessenta dias não possui o condão de prorrogar o contrato de trabalho temporário, devendo este perdurar somente pelo prazo estipulado quando da contratação. Assim, se o contrato possui previsão de findar antes do término da referida licença, encerrar-se-á em decorrência do término do prazo contratual. 5. Segurança concedida com adequações, ressalvada posição do relator. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto proferido pelo E. Relator e, ressalvada a posição deste, com as adequações feitas pelo E. Des. Fábio Clem de Oliveira. Vitória(ES), 04 de junho de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170062283, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018)

Igualmente improcedente o argumento de ausência de motivação do ato que ensejou a não renovação de seu contrato temporário, primeiramente porque a apelante não juntou aos autos o ato ao qual imputa a ilegalidade, sendo medida imprescindível no âmbito de mandado de segurança, remédio requer a existência prova pré-constituída. Ademais, não há que se falar em motivação para a não renovação, pois esta circunstância decorre do próprio decurso do prazo contratual e decorre da própria lei que disciplina a contratação temporária.

A extensão dos prazos máximos previstos em lei é que demandaria a necessária motivação, porém, na presente hipótese, a justificativa para a prorrogação já se encontra prevista na própria norma que autorizou a renovação contratual em função da pandemia da COVID-19.

Por fim, também não há nos autos documentos que comprovem que o professor contratado em substituição à apelante não se submeteu a prévio processo seletivo, havendo apenas a lista de classificação do processo deflagrado pelo Edital nº 045/2016, no qual a apelante se sagrou classificada na segunda colocação. O referido documento comprova unicamente que o professor contratado em substituição não se encontra dentre os aprovados no mesmo processo seletivo ao qual concorreu a apelante, não sendo possível deduzir, com isto, que o substituto não foi aprovado em seleções realizadas posteriormente àquela deflagrada pelo Edital nº 045/2016.

Portanto, entendo que não carece de reforma a sentença recorrida, uma vez que, como salientado pelo magistrado de singela instância, não houve comprovação, por parte da impetrante, de seu direito líquido e certo.

À luz do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso

e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais (artigo 25, Lei nº 12.016/09).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
– L
EI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 946/2020
–
MERA FACULDADE

DE
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
–
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PRORROGAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Como cediço, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pela parte se, do afastamento de um deles, já se puder concluir pela improcedência da demanda, ante a insuficiência dos demais argumentos para infirmar a conclusão adotada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da desnecessidade de enfrentamento de todos os argumentos ou dispositivos de lei invocados pela parte, quando por outros meios seja possível ao julgador formar a sua convicção.

2.
Como se verifica na sentença recorrida, a segurança foi denegada por ter concluído o magistrado
a quo
pela inexistência de direito líquido e certo à renovação de contrato de designação temporária, salientando inclusive que a Lei Complementar Estadual nº 946/2020 não estabeleceu a obrigatoriedade de renovação, tenso apenas conferido à Administração a faculdade de assim o fazer, caso seja conveniente e oportuno.

3.
Assim, embora a apelante sustente que com a vigência do referido diploma normativo a regra tenha passado a ser a renovação dos contratos temporários, tornando excepcional o desligamento ao final do lapso previsto no instrumento de contratação, o qual estaria ainda submetido à necessidade de motivação por parte da Administração Pública, da simples análise do dispositivo acima transcrito se verifica que tal argumento não merece prosperar.

4.
Deveras, a contratação por tempo determinado, regulada pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, está sujeita aos prazos máximos previstos em seu art. 4º, sendo esta a regra. A Lei Complementar Estadual nº 946/2020, editada em função do estado de calamidade decorrente da pandemia da COVID-19, autorizou a prorrogação dos contratos temporários, pelos prazos nela previstos, estando justificada a medida na excepcionalidade da crise sanitária, não havendo que se falar em direito à renovação contratual. Tais circunstâncias, por si sós, já são suficientes para se deduzir que não há direito líquido e certo a ser amparado, de forma que a denegação da segurança é medida que se impõe.

5.
De toda sorte, no que atine ao argumento de dispensa de tratamento anti-isonômico, salienta-se que a mera nota da Secretaria de Educação (fl. 02 do evento 6372498) e a postagem do Governador do Estado do Espírito Santo (evento 6372497) não denotam que houve desvio de finalidade na ausência de renovação do contrato temporário da recorrente, dado que noticiam fatos genéricos e não a análise individual de cada avença precária, não se prestando tais documentos a comprovar a alegação de que todos os contratos foram renovados, com exceção do da apelante.

6.
Outrossim, melhor sorte não assiste à apelante quanto ao fato de que a não renovação adveio do fato de ter gozado licença-maternidade, porque não há prova pré-constituída que demonstre ilegalidade no atuar do gestor do público. Aliás, este Egrégio Tribunal possui entendimento, ao qual me filio, no sentido de não ser cabível postergar a vigência dos contratos temporários por conta da garantia constitucional de estabilidade conferida às gestantes,
devendo este perdurar somente pelo prazo estipulado quando da contratação
.

7.
Igualmente improcedente o argumento de ausência de motivação do ato que ensejou a não renovação de seu contrato temporário, primeiramente porque a apelante não juntou aos autos o ato ao qual imputa a ilegalidade, sendo medida imprescindível no âmbito de mandado de segurança, remédio requer a existência prova pré-constituída. Ademais, não há que se falar em motivação para a não renovação, pois esta circunstância decorre do próprio decurso do prazo contratual e decorre da própria lei que disciplina a contratação temporária. A extensão dos prazos máximos previstos em lei é que demandaria a necessária motivação, porém, na presente hipótese, a justificativa para a prorrogação já se encontra prevista na própria norma que autorizou a renovação contratual em função da pandemia da COVID-19.

8.
Não há nos autos documentos que comprovem que o professor contratado em substituição à apelante não se submeteu a prévio processo seletivo, havendo apenas a lista de classificação do processo deflagrado pelo Edital nº 045/2016, no qual a apelante se sagrou classificada na segunda colocação. O referido documento comprova unicamente que o professor contratado em substituição não se encontra dentre os aprovados no mesmo processo seletivo ao qual concorreu a apelante, não sendo possível deduzir, com isto, que o substituto não foi aprovado em seleções realizadas posteriormente àquela deflagrada pelo Edital nº 045/2016.

9
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.